Tribunal: TJMT
Processo: 0029002-26.2011.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029002-26.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consideradas as exigências do art. 319 do CPC, combinado com o art. 561 do CPC, para ajuizar ação de manutenção da posse, devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; a turbação imputada ao réu, a data em que foi praticada e a continuação da posse, embora turbada.

Inexistente a prova de que a parte autora veio a exercer posse sobre o bem objeto da controvérsia, deve ser julgada improcedente a pretensão de manutenção de posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Bunge Alimentos S/A,
contra sentença proferida nos autos Ação de Manutenção de Posse, ajuizada em desfavor de
Francisco Augusto Welter
, em que se julgou improcedente a ação e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por centos) sobre o valor dado a causa.

A apelante sustenta, em síntese, que a ficha cadastral da Cemat de 08/2010 e o processo junto ao Intermat para regularização de terras, de 11.05.2011, não comprovam a posse do apelado na área objeto do litígio mas, ao contrário, confirmam que a invasão do imóvel de propriedade da apelante era recente ao tempo da propositura da ação, uma vez que, sequer possuía luz o imóvel até 08/2010.

Aduz, também, que o apelado protocolou junto ao Intermat processo de regularização de posse de “terra devoluta”, em 2011, sendo que, conforme reconheceu o perito, a área invadida não é devoluta, mas de propriedade da apelante, de modo que os documentos que comprovam a suposta posse do apelado são contemporâneos à propositura da ação.

Argumenta, ainda, que o laudo pericial comprova a sua posse na área e a ausência de posse do apelado, restando evidente que a área era utilizada pela apelante para tratamento de seus efluentes, tanto que ainda permanece no local as construções de concreto utilizadas pela indústria.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 23054963), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme cediço, a posse refere-se a uma situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado"
.

A ação de manutenção de posse tem por objetivo manter a posse daquele que está sendo perturbado, por outrem, com a prática de atos abusivos que impedem o livre exercício de sua posse, sem contudo, causar o efeito perda.

Daí decorre que, consideradas as exigências do art. 319 do CPC, combinado com o art. 561 do CPC, para o ajuizamento da ação, devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; a turbação imputada ao réu, a data em que foi praticada e a continuação da posse, embora turbada.

No caso dos autos, entendo que deve ser mantida a sentença, no sentido de que não restou demonstrado nos autos os requisitos necessários à concessão da manutenção na posse do imóvel.

Vejamos.

A apelante propôs ação de manutenção de posse em face do apelado, tendo por objeto o imóvel de 50 hectares, localizado na Av. Ó, s/n, Distrito Industrial, Cuiabá-MT e, para tanto, aduziu que é proprietária e possuidora da referida área e, nas partes dos fundos do imóvel, o réu Alex (que era confinante e foi excluído da lide, no momento que foi incluído no feito o apelado) solicitou a permissão para utilizar para pastoreio de algumas cabeças de gado.

Sustentou, ainda, que por beneficiar ambas as partes, autorizou que o réu Alex utilizasse a parte dos fundos do seu imóvel e, em 2006, encerrou suas atividades no complexo industrial, mas manteve uma empresa de segurança contratada para cuidar do local.

Noticiou, ainda, que em 2011 optou pela venda do referido imóvel e, ao iniciar os procedimentos de avaliação, o engenheiro constatou que o vizinho avançou em parte do imóvel com a construção de uma casa, momento em que ficou sabendo que o apelado, Sr. Francisco, teria adquirido a posse da área de sua propriedade do confinante Alex e estava colocando no local gado para pastagem.

Após instrução do feito, com oitiva de testemunhas e realização de laudo pericial, o magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, por entender que o apelado e seus antecessores estavam na posse da área muito antes da propositura da ação e não visualizou o exercício da posse alegada pela apelante.

Pois bem.

A empresa apelante acostou aos autos, no intuito de demonstrar a posse exercida sobre a área objeto do litígio, cópias das matrículas (Id 23045498, 23045499, 23045000, 23045001, 23045002, 23045003, 23045004, 23045005, 23045035), contratos de prestação de serviço celebrados com a empresa M J B Vigilância e Segurança Ltda. (Id 23045036, 23045037, 23045038, 23045039, 23045040, 23045041, 23045042, 23045043, 23045044) e, ainda, registro de empregado, constando o pagamento de remuneração do ano de 2007 a 2011 (Id 23045045).

Contrapondo os documentos e argumentos da apelante, o apelado demonstrou que possui a posse do referido imóvel com a juntada de declaração do antigo possuidor (Id 23047991) e, ainda, que a área equivale a uma pequena fração de terra devoluta acostando, acostando ficha cadastral da CEMAT, onde demonstra que o serviço de energia estava sendo utilizado deste 08/2010 (Id

O réu, por sua vez, aduziu que se encontra na posse do imóvel desde 2009, consoante declaração do antigo possuidor (fl.223/223-v) e, que tal área corresponde a uma pequena fração de terra devoluta. Trouxe aos autos ficha cadastral da CEMAT, a qual comprova que desde 08/2010 estava sendo utilizado o serviço de energia elétrica no local (Id 23048048 - Pág. 5).

O apelado fez juntar, ainda, cópia do processo de legitimação da posse, protocolizado no INTERMAT em 11.05.2011 (Id 23048049 - Pág. 3) e fotos da “Estância Fênix” (Id 23048042, 23048043, 23048044), que demonstra a atividade pecuária desenvolvida na área.

A fim de elucidar a questão sobre o exercício da posse, foi realizado Laudo Pericial e, o magistrado
a quo
, em sua escorreita sentença, esclareceu que
o laudo técnico trouxe informações elucidativas quanto ao exercício da posse. De acordo as imagens (setembro de 2002 a julho de 2017) e conclusões às fls.455/469, observa-se que não há qualquer indício de exploração industrial na área em litígio, sendo que, em 2008 (fl.466) já existia edificação e curral.

Por conseguinte, o perito ao responder o segundo quesito formulado pela parte apelante, assim retratou:

“(...) "2- Quais as benfeitorias que foram edificadas na área matriculada sob o nº 33.916?

Resposta: O imóvel defendido pelo Requerente possui divisão da ocupação e uso do solo em duas frações distintas, melhor caracterizada na carta-imagem Folha 029002-26.2011-002 encartada no item 5, para a qual se pede a observação.

A porção Nordeste do imóvel, que confronta a Rua O do Distrito Industrial,
contém planta industrial e porção onde instalado sistema de tratamento de efluentes, que não se superpõe ao imóvel defendido pelo Requerido
.

Sobre esta fração foram observados, na campanha de campo, diversas edificações em ruínas ou em estado de abandono, bem como lagoas e instalações complementares de tratamento de efluentes industriais, também em estado de abandono.

A porção Sudoeste do imóvel defendido pelo Demandante, situada aos fundos da planta industrial, se superpõe ao imóvel defendido pelo Requerido. Nesta fração foram observados, na vistoria, pastagens plantadas, cercas, curral e abrigo, todos caracterizadas por breve relato e fotografias no item 6 deste Laudo Pericial
, para o qual se pede a leitura.

O Assistente Técnico do Requerente apontou, durante a campanha de campo, ruínas de manilhas em curso d’égua, caracterizadas pelas Fotografias 22 a 24 do item 6, e afirmou que compunham equipamentos e instalações interligados às lagoas do sistema de tratamento de efluentes da planta industrial. (...)”
(
sic
Id 23051494 - Págs. 1/2) (destaquei)

Com efeito, o perito afirma que na porção sudoeste do imóvel, situada aos fundos da planta industrial,
foram observadas, na vistoria, pastagens plantadas, cercas e curral e abrigo
e, ainda, que o assistente técnico apontou, durante a campanha de campo, ruínas de manilhas em curso d’agua, as quais informou que compunham equipamento e instalações interligados às lagoas de tratamento de efluentes da planta industrial.

No entanto, o Perito ao responder o sétimo quesito, assim se manifestou:

“(...) “7 – Existe sobre a área do litígio Estação de Tratamento de Esgoto – ETE? Quem os construiu? Qual era a finalidade da estação? A Estação de Tratamento de Esgoto estava protegida por cercas? Além da Estação de Tratamento de Esgotos existem outras obras que fazem parte do complexo de tratamento de resíduos dentro da área em litígio? ”

RESPOSTA:
Verificou-se, na campanha de campo, a existência de lagoas e instalações de efluentes em porção delimitada por cercas e situada no imóvel defendido pelo Demandante
, benfeitorias estas também observadas em imagens orbitais de alta resolução.

Todavia, estas lagoas e sistemas complementares de tratamento estão localizadas fora da porção de terras em disputa.
(...)”
(sic Id 23051494 - Pág. 3) (destaquei)

Diante das argumentações do Laudo Pericial alhures mencionado, o perito concluiu que a posse que a empresa apelante defende possuir não está localizado na área objeto desta lide.

Já as testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram que são vizinhos de área e que está na posse
há uns 10 anos o réu está na posse do imóvel por ele defendido, que adquiriu do Sr. Alex, o qual já exercia a posse. Que há muito tempo a Bunge não funciona e não utilizava a área em questão
.

Verifica-se, pois, que a empresa apelante, malgrado tenha afirmado que realizou contrato verbal com o antigo possuidor da área (Sr. Alex, que foi excluído da lide), não apresentou provas sobre a posse sobre o bem, a data do esbulho/turbação e sua manutenção na posse.

Outrossim, não há que se prevalecer o argumento da apelante de que as testemunhas foram parciais, uma vez que foi realizada duas audiências, em razão do problema na gravação da primeira audiência.

Isso porque, como alhures mencionado pelo magistrado a quo, as testemunhas esclareceram que a área em litígio nunca esteve na posse da apelante, em consonância com a conclusão da prova técnica pericial.

Não bastasse tais argumentos, esclareço que a questão trazida pela empresa apelante de que
“no entender o Perito, o Estado de Mato Grosso reconheceu o domínio da érea de propriedade da Autora como legitima. Portanto, o perito conclui que o título de domínio da Autora é absolutamente legítimo.”
, concluindo, assim,
“com absoluta tranquilidade, que o título da Autora é mais antigo que o do Réu, e que como há no caso superposição de domínio, é obvio que deve prevalecer o título mais antigo.”,
entendo que não deve prevalecer tal razão argumentativa.

Isso porque, nas ações de manutenção de posse não se discute o domínio e propriedade do imóvel objeto da lide, mas sim, a questão da posse, o exercício da posse, no momento do esbulho ou turbação da área.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão possessória da empresa apelante, sendo a improcedência do pedido de rigor, uma vez que as alegações da apelante com relação à turbação não vieram amparadas pelo conjunto probatório dos autos, ônus que lhe cabia.

Em outras palavras, do conjunto fático-probatório do feito, não é possível concluir, com segurança, a turbação realizada pelo apelado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO
– PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO – FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO RECORRIDO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Para a concessão do pedido de
manutenção
de
posse
é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art.
561
do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Apelantes não trouxeram elementos suficientes para procedência da demanda judicial, em especial a prova da turbação praticada pelo Apelado, motivo pelo qual é mantida a sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos
. 2- A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, tão-somente suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 2º do CPC. 3- O pedido dos Recorrentes para que os honorários advocatícios arbitrados em favor dos patronos dos Apelados sejam fracionados para os três advogados que o patrocinaram não é conhecido diante da falta de interesse recursal, pois os respectivos advogados é que deveriam ter se insurgido quanto ao tema, se assim desejassem.”
(N.U 0000752-10.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
561
E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA
– REVOGAÇÃO DA LIMINAR – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ARTIGOS 17 E 18, DO CPC/73 – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO ESCORREITA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO EM GRAU MÁXIMO NA SENTENÇA – NADA A MAJORAR. Recurso conhecido e desprovido.
1.
Na ação de
manutenção
de
posse
o ônus da prova dos requisitos do artigo
561
e seus incisos do CPC são totalmente do autor. A prova deve convencer e não comprovando o exercício da
posse
anterior, a turbação praticada pelo réu, mantém-se hígida a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a demanda. A prova testemunhal ao ser ouvido nos pleitos
posse
ssórios, para amparar a versão dada pelo autor, deve fornecer ao julgador todos os elementos pertinentes as exigências prescritas à natureza da lide
posse
ssória. A não demonstração de somente um destes requisitos, de forma inevitável, conduz a improcedência da demanda proposta. Sentença que bem esclarece estes aspectos, pelos seus jurídicos fundamentos, deve ser mantida hígida em grau recursal
.

2. (...).”
(N.U 0009613-60.2008.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (destaquei)

Portanto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020